Tribunal: TJDFT
Processo: 0709719-72.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. WHATSAPP. ANAFABETISMO FUNCIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da sentença proferida em ação de divórcio com partilha de bens, sob o fundamento de que a citação realizada por aplicativo de mensagens foi válida. O recorrente alega nulidade da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação realizada por aplicativo de mensagens é nula, diante da alegação de analfabetismo funcional do recorrente; e (ii) estabelecer se é possível, por meio do presente recurso, reformar a partilha de bens determinada em outro processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação realizada por WhatsApp é válida quando há elementos que comprovem a ciência inequívoca do destinatário, conforme previsto na Resolução CNJ no 354/2020 e na Portaria GC no 34/2021 do TJDFT.
4. A alegação de analfabetismo funcional não se equipara à incapacidade prevista no art. 247, II, do CPC, não havendo demonstração de prejuízo ou incompreensão dos atos processuais.
5. O pedido de reforma da partilha de bens não pode ser conhecido, pois não foi objeto da sentença impugnada neste recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É válida a citação realizada por aplicativo de mensagens, quando certificada por servidor com a identificação do destinatário e confirmação da leitura do mandado, nos termos da Resolução CNJ no 354/2020 e da Portaria GC no 34/2021 do TJDFT."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 246, 247, 782, 487, I; Resolução CNJ no 354/2020; Portaria GC no 34/2021 (TJDFT).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033985, ApCiv 0733742-66.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 14/08/2025, p. 28/08/2025.